Tribunal: TJSP
Processo: 2182858-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PRETENSÃO VOLTADA PARA QUE OS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL POSSAM PORTAR ARMA PESSOAL OU DA GUARDA MUNICIPAL, TANTO EM SERVIÇO OU FORA DELE – AUSÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PERIGO DA DEMORA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÇÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.